Tribunal: TJMT
Processo: 0037585-58.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037585-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILENE DE PINHO LIMA - CPF: 785.303.691-49 (APELADO), DEBORA PINHO DE ALENCAR ABURAD - CPF: 846.039.331-34 (ADVOGADO), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (APELANTE), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO), TAYANN FELIPE SOUSA CARVALHO - CPF: 029.498.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037585-58.2015.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA PRECEDIDA DE REESTRUTURAÇÃO ATUARIAL –ABUSIVIDADE CONFIGURADA – REAJUSTES ANUAIS DO PLANO COLETIVO (RPCs) EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES PRATICADOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO SOBRE O PERCENTUAL DO REAJUSTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária, apurada em laudo pericial, a procedência do pedido de revisão do valor da mensalidade é medida que se impõe.

Se a parte autora não demonstrou a violação à sua imagem, intimidade ou mesmo à honra (art. 5º, V e X, da CF/88), não faz jus ao pedido de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL nº
0037585-58.2015.8.11.0041

APELANTE
:
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

APELADO
:
EDILENE DE PINHO LIMA

Processo na origem:
0037585-58.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
.

AÇÃO
: Ação declaratória de abusividade em aumento de mensalidade de plano de saúde (Proc. n.º 0037585-58.2015.8.11.0041) que
EDILENE DE PINHO LIMA
move contra
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

SENTENÇA

(ID 133573661)
:
julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar abusiva a parcela mensal fixada em R$ 1.330,14 e de ordenar que seja aplicado o percentual de 40% sobre a mensalidade paga antes do reajuste objeto da lide, pagando-se, assim, a partir de agosto de 2015, a quantia de R$ 668,37 (seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), em conformidade com a diferença apontada no laudo pericial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).

APELAÇÃO
(ID 133573670):
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

alega que o reajuste anual é diferente do reajuste por faixa etária e que a alteração no contrato da autora se deu por conta da reestruturação do plano, com base em cálculos atuariais. Aduz que o perito não indicou qual seria o índice correto, porque os 40% se referem ao reajuste por faixa etária e não à reestruturação do plano. Sustenta que o laudo pericial é nulo porque se baseia em artigo revogado da Lei 9.656/98 e não foi feita perícia atuarial por especialista, mas apenas perícia contábil. Pugna pelo provimento do recurso para anular a perícia e determinar que seja aberta novamente a instrução processual, para que os cálculos sejam apresentados de modo a garantir julgamento justo às partes. Pretende também afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou reduzir o valor arbitrado (R$10.000,00).

CONTRAMINUTA
(ID
133573674 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0037585-58.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
,
contra sentença proferida em Ação declaratória de abusividade em aumento de mensalidade de plano de saúde, que julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar abusiva a parcela mensal fixada em R$ 1.330,14 e de ordenar que seja aplicado o percentual de 40% sobre a mensalidade paga antes do reajuste objeto da lide, pagando-se, assim, a partir de agosto de 2015, a quantia de R$ 668,37 (seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), em conformidade com a diferença apontada no laudo pericial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).

A autora relata que celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos desde 1993 e que a operadora do plano promoveu aumentos abusivos na mensalidade, em junho de 2012, porquanto completou 60 anos. Alega que foi informada que a parcela passaria de R$333,51 para R$824,43.

Esclarece que propôs ação contra a requerida no Juizado Especial e, em junho 2012, conseguiu uma liminar para suspender a cobrança e limitar a mensalidade a R$477,41, até julho de 2015.

Em agosto de 2015, foi apresentada à autora nova mensalidade no valor de R$1.330,14, da ordem de 150%, que reputou desproporcional e abusivo e deu ensejo à propositura da presente ação.

A ação foi julgada procedente, a fim de declarar abusiva a parcela mensal fixada em R$ 1.330,14 e de ordenar que seja aplicado o percentual de 40% sobre a mensalidade paga antes do reajuste objeto da lide, pagando-se, assim, a partir de agosto de 2015, a quantia de R$ 668,37 (seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), em conformidade com a diferença apontada no laudo pericial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).

A requerida, ora apelante, alega que a sentença confundiu reajuste anual com reajuste por faixa etária e a reestruturação ocorrida em 2012, cujo objetivo foi incluir todos seus beneficiários na Lei 9.656/98 (pois não estavam amparados neste normativo), com o reajuste por faixa etária e o reajuste anual.

Atribuiu a confusão ao laudo pericial que não analisou de forma correta a situação trazida pela autora com relação aos reajustes em seu contrato.

É necessário destacar que não se verifica a alegada nulidade do laudo pericial, porque corretamente identificou que a reestruturação visando corrigir eventual desequilíbrio atuarial havia ocorrido em 2012 e que, naquele momento, no plano subscrito pela autora – ASSEFAZ Safra Apartamento - a variação do valor da mensalidade na faixa etária da autora (59 anos ou mais) em relação à faixa etária imediatamente anterior, era de 40% (133567390 - Pág. 37).

Logo, em agosto de 2015, a diferença entra as duas faixas deveria ter o mesmo percentual de diferença, o que não ocorreu com o reajuste aplicado pela requerida para o último grupo etário, do qual a autora fazia parte, que foi de 178,62%.

O laudo esclarece a seguir que tal índice perdurou somente por dois meses, voltando ao valor inicial em outubro/2015, e concluiu que o reajuste por faixa etária previsto em contrato em agosto/2015 era mesmo de 40% (ID 133567390 - Pág. 39).

Na sequência, o laudo pericial analisou os reajustes anuais e concluiu que de 2012 a 2015 foram realizados 4 reajustes, porém como a mensalidade da autora estava congelada, por força de decisão liminar, tais reajustes foram aplicados de uma só vez, chegando ao valor de R$
668,37
, a partir de agosto de 2015.

Desse modo, não há falar-se em nulidade do laudo pericial que analisou o contrato da autora a partir da reestruturação, avaliando os índices de reajuste por faixa etária e dos reajustes anuais.

Assim, há que se socorrer do conhecimento técnico do perito para verificar se o percentual aplicado não se mostra desarrazoado e se teve base atuarial idônea.

Conclui-se, portanto, que
os reajustes por faixa etária aplicados ao plano da autora foram de fato abusivos e que o índice real deveria ser de 40%, sobre o valor apurado após os reajustes anuais cujo valor era de R$668,37
, a partir de agosto de 2015, como posto na sentença.

No que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com razão a requerida, ora apelante, porque o valor cobrado da segurada é proveniente de dúvida razoável na interpretação de norma, o que, não caracteriza o dano moral, mormente porque não restou demonstrada a violação aos direitos da personalidade da usuária.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO - PLANO DE SAUDE – REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – LITICONSÓRCIO PASSIVO NECESSARIO – REJEITADA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ART. 15, §3º, LEI Nº 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DO VALOR ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – INEXISTENTES - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Não se desconhece que a previsão de reajuste da mensalidade de plano de saúde, em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso, por si só, não configura cláusula abusiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ, contudo, ainda que o reajuste em razão da faixa etária seja permitido, não pode ser abusivo, desproporcional e desarrazoado.

No caso, constata-se que a cláusula que estabelece o reajuste em face da faixa etária fixou o aumento em 108,38%, destoando do razoável e aceitável, restando evidente a sua abusividade e nulidade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

A apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Em que pese indevido o reajuste contratual em percentual desproporcional às normativas regulamentares, tal fato por si só não se mostra suficiente à condenação da operadora por danos extrapatrimoniais, posto que não evidenciada a violação aos direitos da personalidade do usuário
.

Apelos desprovidos. (N.U 1000621-90.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Assim, tendo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5º, V e X, da CF/88), a requerente, ora apelada, não faz jus ao pedido de indenização por dano moral.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Considerando-se que a parte autora decaiu de parte mínima, mantém-se a distribuição da sucumbência posta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022